Tribunal: STF
Processo: ARE 708940
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. DESCARGA ELÉTRICA EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 743.771, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à fixação do valor consignado para reparação por danos morais.



    Agravo regimental a que se nega provimento.